Tribunal: STF
Processo: Rcl 39302
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Antônio Carlos Fernandes da Cruz afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2109828-33.2019.8.26.0000, olvidado o decidido no recurso extraordinário nº 605.709.
    Conforme narra, no curso de determinada execução de título extrajudicial, teve penhorado bem de família. Sobreveio agravo de instrumento, no qual mantida a constrição. Interpostos especial e extraordinário, foram inadmitidos, tendo assentado o Tribunal de origem, quanto ao segundo, o evocado no de nº 612.360. Não houve êxito em subsequentes agravos internos.
    Distingue a controvérsia versada na origem daquela objeto do paradigma da repercussão geral. Argumenta não estar em discussão, neste, a penhorabilidade de bem de família decorrente de fiança prestada em contrato de locação de imóvel comercial, tema debatido no caso concreto. Salienta que, no recurso extraordinário nº 605.709, a Primeira Turma, à maioria, declarou inadequada a constrição de bem nessa situação. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da expropriação do imóvel.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento impugnado, de forma a impedir qualquer ato de alienação do bem. Pretende a cassação da decisão atacada visando o reconhecimento da impenhorabilidade.
    2. Faz-se em jogo admissibilidade de extraordinário protocolado no curso de execução de título extrajudicial, resultante de contrato de locação não residencial garantido mediante fiança. Permitida a penhora de bem de família do fiador, a óptica foi mantida em agravo de instrumento. Entendeu-se irrelevante, na origem, o envolvimento de locação comercial, a revelar inadequada a alegação de impenhorabilidade de imóvel nessa situação. Formalizado extraordinário, teve a sequência impedida, considerada a sistemática da repercussão geral, ante o assentado no extraordinário de nº 612.360, no qual fixada tese no sentido da possibilidade de constrição de bem de família pertencente a fiador em razão de contrato de locação.
    Decidiu-se, no referido processo piloto da repercussão maior, observado o direito constitucional de moradia, sobre a problemática da garantia dada em decorrência de locação residencial. Uma vez em debate fiança prestada em ajuste voltado à locação de imóvel comercial, a situação concreta não se faz alcançada pelo entendimento. Ao julgar o recurso extraordinário nº 605.709, embora não sujeito ao regime da repercussão geral, a Primeira Turma confirmou a distinção. Na oportunidade, ao acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, fiz ver:
    […]
    Não cabe distinguir onde a lei não distingue. Há manifestação de vontade do fiador, quer se trate de locação residencial, quer comercial. E não vejo como potencializar a livre iniciativa, o comércio, em detrimento de certo direito fundamental, o direito à moradia, proteção da própria família.
    [...]
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o curso do agravo de instrumento nº 2109828-33.2019.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator